Tribunal: STF
Processo: ADI 6555
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 137/2011 DO MARANHÃO, PELO QUAL ACRESCENTADO O § 6º AO ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR N. 130/2009, DO MARANHÃO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DESTINAÇÃO DE SALDO POSITIVO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO MARANHÃO – FERC, VINCULADO AO PODER JUDICIÁRIO, A FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO – FERJ, APÓS RESSARCIMENTO ÀS SERVENTIAS PELOS ATOS PRATICADOS DE FORMA GRATUITA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 



    1. Legitimidade ativa das entidades de classe de alcance nacional para ajuizamento de ação de controle abstrato quando houver nexo entre os objetivos institucionais e a matéria normativa questionada. Precedentes.



    2. É constitucional o creditamento de saldo positivo dos recursos do Fundo Especial das Serventias – FERC, vinculado ao Poder Judiciário Estadual, ao Fundo Especial de Modernização e Aparelhamento do Poder Judiciário do mesmo Estado, nos termos do § 2º do art. 98 da Constituição da República. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.